Tribunal: TJMT
Processo: 1009976-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009976-36.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA
Agravado : DIEGO SOARES DA SILVA
Número do Protocolo: 1009976-36.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela SEGURADORA LÍDER contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Proc. no 1020930-52.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por DIEGO SOARES DA SILVA, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, e impôs à Seguradora/ré o ônus de custeio da verba honorária, esta que fixou em R$ 1.000, 00 (cf. Id no 30690987 dos autos de origem).
A agravante sustenta que “a parte agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no art. 373, I, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com fincas a comprovar que possui direito a indenização, portanto, como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabe a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver”, e argumenta que “não cabe aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova no caso, notadamente porque realizar a redistribuição não significa inversão de custeio, (já que) o instituto tem por finalidade propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estar ao alcance do insurgente”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para que seja imposto à parte autora/agravada o ônus de custear os honorários periciais; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 41795534).
É a suma do necessário.
D E C I D O
O CPC é claro e objetivo ao dispor quanto ao ônus de custeio dos honorários periciais, prescrevendo que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (caput do art. 95 – destaquei).
Extrai-se dos autos de origem que, nas respectivas manifestações, tanto autor quanto ré expressaram a necessidade e o interesse na produção de prova pericial, o que indica a hipótese de requerimento por ambas as partes; sob outra perspectiva, mas com idêntico desfecho, também é razoável cogitar que o magistrado não analisou nenhum requerimento em particular, determinando a produção da prova de ofício.
Em qualquer hipótese, ao menos em análise perfunctória, o adequado seria o rateio da verba honorária entre os litigantes, nos termos em que disciplinado pela lei processual, até porque a inversão do ônus da prova - ope judicis ou ope legis - não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (STJ - REsp no 908.728/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/04/2010).
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Retifique-se o polo ativo destes autos, para que conste como parte agravante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ao invés de SEGURADORA LÍDER, consoante qualificação feita na inicial do recurso.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator